Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001353-45.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CILENE CASSIA DA SILVA - CPF: 826.732.331-72 (RECORRIDO), ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA - CPF: 019.459.001-13 (ADVOGADO), LETICIA SOUZA COSTA - CPF: 041.347.781-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SENTENÇA ULTRA PETITA. RECLAMANTE JÁ PREENCHIA OS REQUISITOS NECESSSÁRIOS PARA A PROGRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Cível. Sentença de parcial procedência para determinar que o recorrente, proceda à progressão da recorrida, para a classe C e nível 2, por ter preenchido todos os requisitos previsto em lei, bem como efetuar o pagamento das diferenças salariais e dos retroativos entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio

correspondente ao novo enquadramento que fazia jus até a sua efetiva implantação.

2. As pretensões formuladas na inicial e os documentos que a instruem definem os limites da causa a ser decidida. No caso, a reclamante informa na peça vestibular já possuir o requisito necessário para o enquadramento na classe C e junta o requerimento administrativo com pedido de elevação de classe, formulado na Prefeitura de Várzea Grande em 2015.

3. Sentença “ultra petita” não caracterizada, posto que a condenação não extrapola os limites da lide, devendo a sentença ser mantida.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), que estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que o recorrente proceda ao enquadramento da promovente na Classe C, Nível 2
,
bem como efetuar o pagamento das diferenças salariais e dos retroativos entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio correspondente ao novo enquadramento que fazia jus até a sua efetiva implantação.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Aduz que a sentença recorrida ultrapassa os pedidos formulados na inicial, haja vista que a reclamante pugnou a progressão para a Classe “B”, sendo necessária, portanto, a reforma da r. sentença, para que a mesma seja adequada aos limites da pretensão da promovente ao formular seus pedidos na inicial.

Contrarrazões não foram apresentadas.

O Ministério Público acostou parecer pelo qual consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes e que o caso dos autos não é hipótese de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

O recorrente sustenta a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, sob o seguinte fundamento que a sentença proferida ultrapassa os pedidos formulados na inicial para progressão para o Nível 2, Classe B, especialmente, porque no momento do ajuizamento da demanda a reclamante não havia preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal, desse modo, requer a anulação da sentença para que se profira outra dentro dos limites da pretensão da Apelada ao formular seus pedidos na inicial.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a promovente informa que é servidora pública municipal no cargo de Professora Nível Superior 25h – Docência na educação infantil e ensino fundamental, atualmente enquadrada no nível 1, classe B.

Afirma que em 23/04/2012, data em que tomou posse, já possuía o nível de especialização, porém foi enquadrada na Classe B (correspondente à apenas graduação) Nível 1. Salienta que em agosto de 2012 foi sancionada a Lei Complementar de no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande/MT, “
iniciando-se o direito da autora a ser enquadrada corretamente em seu Nível por tempo de serviço e Classe por sua escolaridade
” (sic).

Alega que em maio/2015 cumpriu o requisito de interstício para progressão funcional em nível e que deveria sair do Nível 1 para Nível 2
, Classe C
, uma vez cumprido o lapso temporal de 3 (três) anos. Frisa que o
“seu salário deveria ter sido enquadrado na quantia de R$2.123,96 (dois mil cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos)
salário de Nível 2 Classe C,
conforme anexo I da Lei Complementar n.o 4.007/2014 que alterou dispositivos da lei complementar no. 3.797/2.012
” (sic).

Ao final, requer seja enquadrada no “
Nível 2, Classe B - ESPECIALIZAÇÃO e perceber o salário de R$ 2.893,73 (dois mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos) conforme determina a lei complementar 4189/2017. E como até a presente data não fora realizada sua correta progressão funcional a autora já soma um prejuízo TOTAL retroativo de R$29.233,83 (vinte e nove mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), somados diante de todo o exposto alhures mensalmente até o mês de setembro de 2017, sem se contabilizar neste início os reflexos salariais (férias, 13o, etc)”
(sic – id. 737990390).

De fato, o pedido constante na inicial era para condenar o Município a realizar o enquadramento da servidora para o Nível 02, Classe B - Especialização, bem como o pagamento dos valores retroativos entre o período de maio/2015 a setembro/2017. No entanto, a sentença recorrida condenou o Munícipio a realizar o enquadramento da servidora ao Nível 02, Classe C, com eficácia e efeito retroativo à data do direito à promoção.

Nesse caminho, embora a reclamante tenha solicitado ao final da exordial Classe B, durante toda peça vestibular requereu o enquadramento condizente com a classe correspondente a sua formação profissional de especialização, inclusive, instruiu a exordial com o requerimento administrativo para elevação do “
Nível B para Nível
C” firmado em 06/05/2015, na Prefeitura de Várzea Grande (id. 73799039 – fl. 15).

Desse modo, embora a reclamante não tenha exposto ao final da peça vestibular, já fazia jus a progressão para a Classe C, posto que já preenchia o requisito exposto no art. 23, alínea “c” da Lei Complementar n. 3.797/2012, qual seja, habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização. Veja-se:

“Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo único. Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Nível A - habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Nível B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

c)
Nível C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional
”;

Deste modo, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, haja vista que a reclamante já preenchia os requisitos necessários para a progressão para a Classe C, posto que a promovente já possuía o certificado de especialização em Psicopedagogia – gestão escolar e educação especial (Id. 73799039 – fl. 23), fazendo jus a progressão funcional nos moldes estabelecidos na sentença.

Ante o exposto,
CONHECO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Várzea Grande ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o ART. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM
”.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021